Tribunal: TJSP
Processo: 1500154-31.2018.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1500154-31.2018.8.26.0545, da Comarca de Jarinu, em que é apelante
LUAN ARARUNA FREIRE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal com Revisão no 1500154-31.2018.8.26.0545
Origem: Vara Única/Jarinu
Magistrado: Dra. Isadora Botti Beraldo Montezano
Apelante: LUAN ARARUNA FREIRE
Apelado: Ministério Público

Voto no 37569
APELAÇÃO

TRÁFICO
DE
DROGAS
Desclassificação para o art. 28, da Lei no
11.343/06
Descabimento
Materialidade,
autoria e destinação das drogas comprovadas
Pueril negativa do réu rechaçada pela prova
documental e oral Depoimentos dos policiais
prestigiados como elementos de convicção

Desnecessidade de comprovação de atos de
comércio Crime de conteúdo variado Penas
e regime que não comportam reparo

Sentença inteiramente confirmada - Recurso
defensivo desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por LUAN ARARUNA FREIRE, contra a r. sentença (fls.
160/169) que o condenou, como incurso no artigo 33, caput, e §
4o, da Lei no 11.343/06, à pena de 03 anos e 04 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento
de 333 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Narra a denúncia que, no dia 23 de julho de
2018, por volta das 23h10, na Rua Oito, 10, bairro Vila Primavera,
cidade e Comarca de Jarinu, o réu trazia consigo e guardava, para
fins de tráfico ilícito, 26 (trinta e seis) tubetes contendo 14,39g
de cocaína em pó e 12 (vinte e quatro) invólucros plásticos
contendo 3,6g de crack, substância derivada da cocaína, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar. Segundo apurado, o apelante trazia consigo
dezenas de tubetes de cocaína e crack, reunidos dentro de uma
sacola, aguardando os compradores das substâncias no local dos
fatos, conhecido como ponto de tráfico de drogas. Na aludida
data, o réu estava sentado no local dos fatos e, ao avistar a
aproximação de uma viatura da Polícia Militar, apanhou uma sacola
que estava ao seu lado e empreendeu fuga. Enquanto corria, o
recorrente foi acompanhado pelos policiais militares e, para não
ser surpreendido com as drogas, arremessou a sacola com as
substâncias no matagal. Em seguida, o réu foi alcançado e
abordado pelos policiais. Durante a revista pessoal, somente foi
localizada com o apelante a quantia de R$ 102,00. Recuperada a
sacola dispensada por ele, todavia, os policiais militares
constataram em seu interior as diversas porções de crack e
cocaína. Nesse contexto, ficou evidenciado que, pela quantidade e
diversidade de entorpecentes apreendidas, pela forma de
acondicionamento, pelas demais circunstâncias da prisão, o réu
desenvolvia no local o nefasto tráfico ilícito de drogas (fls.
69/71).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Inconformado, busca o apelante, em síntese, a
reforma da r. sentença, salientando que se trata, tão somente, de
usuário de drogas. Ressalta que as provas coligidas são frágeis
para a sua condenação pelo crime de tráfico de drogas,
assinalando que não fora com ele apreendida qualquer substância
entorpecente, mas, apenas, a quantia de R$ 102,00 (em notas não
trocadas), montante este que foi dado por sua tia, para compra de
lanches. Requer, assim, a desclassificação da conduta para a
prevista no art. 28, da Lei no 11.343/06 (fls. 200/206).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 215/216),
manifestando-se a Douta Procuradoria Geral da Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls. 229/232).
Relatei.
O recurso não comporta provimento.
A materialidade delitiva é incontestável, pois
sobejamente comprovada no presente caderno processual ante o
auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls.
05/07), auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), laudo de
constatação preliminar (fls. 17/19), laudo de exame-químico
toxicológico definitivo com resultado positivo para cocaína (fls.
85/87), além da prova oral.
Com seu reclamo, o apelante procura repisar
aspectos muito bem fundamentados na r. sentença.
O conjunto probatório reunido nos autos não
permite dúvidas sobre a materialidade e a autoria do delito de
tráfico de drogas, sendo a absolvição do ora recorrente
impossível e, igualmente inviável, a desclassificação do delito
para o previsto no art. 28, da Lei 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
O réu, na Delegacia, relatou que estava vindo
da casa de sua tia quando foi abordado pelos policiais. Disse que
tinha a quantia de R$102,00 consigo, a qual foi entregue por sua
tia para a compra de cigarro. Salientou que a droga que foi
encontrada não era sua e que apenas se trata de usuário de
maconha, há cerca de dois anos. Afirmou possuir passagem
enquanto menor por tráfico, tendo permanecido internado por
um mês (fls. 04).
Em
Juízo,
de
seu
turno,
apresentou
justificativa diversa para a quantia apreendida em seu poder.
Afirmou que tem passagem pela Fundação CASA, por tráfico de
drogas. Disse que estava, quando da abordagem policial, com R$
120,00, para a compra de um lanche, tendo permanecido com o
troco. Relatou que passava pelo terreno, quando então foi
abordado pelos policiais. Asseverou que as drogas apresentadas
não eram dele. Afirmou, outrossim, que os policiais não tinham
nada contra ele. Respondeu que é usuário de drogas e que, na
ocasião, estava vestindo quatro blusas porque iria vendê-las e
comprar drogas para consumir (mídia digital).
Sua pueril e fantasiosa versão, entretanto,
restou isolada nos autos, não merecendo crédito. Com efeito,
como bem observado pela Magistrada de primeiro grau, as
narrativas apresentadas pelo réu, nas duas fases da persecução
penal, sequer se revelaram uníssonas, sendo certo que, em sede
investigativa, disse que a quantia em dinheiro que trazia consigo
destinava-se à compra de cigarro, enquanto que, em Juízo,
asseverou que era para a compra de lanche. De seu turno, não se
revela crível que para a compra de cigarro ou lanche fosse
necessária a quantia elevada de R$ 102,00, não sendo razoável,
outrossim,
que em poder de referido montante ainda
necessitasse vender as blusas que vestia (um total de 04), para
a mera compra de entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal

Por
outro
lado,
também
a
indicar
a
responsabilização do apelante pelo crime de tráfico de drogas,
temos os depoimentos dos agentes policiais ouvidos.
Vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Os
policiais
militares
Otavio
Augusto
Bernardi Soares e Jean Carlo Magro, em terreno policial,
afirmaram que, em escala regular de serviço, estavam em
patrulhamento preventivo de rotina pelo Bairro Vila Primavera
visando reprimir o tráfico de drogas em local já conhecido como
ponto de venda de drogas. Salientaram que, ao se aproximarem
do local, avistaram um indivíduo sentado, exatamente no local
onde usuários param para adquirir drogas. Disseram que, quando
se aproximaram ainda mais, o indivíduo se levantou, pegou uma
sacola que estava ao seu lado e correu para uma trilha.
Consignaram que quando ele percebeu que estavam em seu
encalço e quase sendo alcançado, arremessou referida sacola,
que tinha trazido consigo, em direção a um matagal existente no
local e continuou correndo. Salientaram que tal indivíduo foi
então alcançado e detido, sendo também localizada a sacola por
ele dispensada, na qual foram encontradas 12 porções de
substância aparentando ser crack e 26 porções de substância
aparentando ser cocaína. Afirmaram, ainda, que, em busca
pessoal, foi localizada a quantia de R$102,00 (cento e dois
reais), no bolso direito da blusa do réu. Ressaltaram, ainda, que
ele estava trajando 04 blusas, no momento da abordagem, uma
por cima da outra, todas de cores distintas, provavelmente com
o intuito de enganar a polícia caso obtivesse êxito na fuga.
Sublinharam, ainda, que o réu fora visto diversas vezes no local
e todas as vezes conseguiu empreender fuga. Asseveraram,
ademais, que ainda no local, o réu admitiu que estava realizando
a venda das drogas e que seu turno tinha se iniciado às 18:00,
informando, também, que todo o dinheiro consigo encontrado
era oriundo das vendas já realizadas antes da abordagem (fls.
02 e 03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Perante a autoridade judicial, uma vez mais,
confirmaram os agentes policiais a narrativa prestada em
terreno investigativo. Disse o policial militar Otávio reconhecer
o réu em razão dos presentes fatos. Afirmou que o conhecia de
momento anterior, mas que nada tem contra ele. Narrou que
estava em patrulhamento pelo Bairro Primavera, na Rua 32, e o
réu, assim que viu a viatura policial, saiu correndo, com uma
sacola na mão, entrando em um matagal. Disse que conseguiu
conter o acusado na Rua 8, já sem a sacola, que havia sido por
ele dispensada no matagal. Asseverou que viu o réu dispensando
a sacola, no interior da qual havia porções de drogas. Salientou
que também estava em poder do réu a quantia aproximada de R$
100,00. Respondeu que somente o acusado estava no local dos
fatos e que quando foi abordado acabou admitindo que estava
envolvido no tráfico (mídia digital).
Da mesma forma, seu colega de profissão
Jean Carlo reconheceu o réu em audiência. Afirmou que já havia
abordado o acusado antes, mas que nada tinha contra ele.
Narrou que, em patrulhamento na Rua 32, local conhecido como
ponto de tráfico de drogas, viu o réu sair correndo ao perceber
a viatura. Salientou que, diante disso, o encarregado da viatura
foi atrás do réu. Afirmou que na fuga o acusado dispensou uma
sacola, a qual, posteriormente averiguada por seu parceiro,
trazia porções de entorpecente. Disse que o réu foi detido e
com ele foi encontrada a quantia de R$102,00. Esclareceu que o
outro policial foi quem perseguiu o acusado e quem viu a sacola
sendo dispensada. Afirmou que no local dos fatos só havia o
acusado (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Como se vê, os agentes públicos ouvidos
prestaram, em ambas as fases da persecução penal,
depoimentos harmônicos e coerentes, não se vislumbrando
contradições em suas falas, sendo certo que asseveraram que
foram encontradas na sacola dispensada pelo réu, quando
empreendia
fuga
do
local,
porções
de
substâncias
entorpecentes, sendo com o réu, ainda, em revista pessoal,
apreendida quantia elevada em dinheiro, em ponto sabidamente
conhecido pela venda de drogas; ademais, relataram os agentes
em questão que, informalmente, o réu confessou a prática da
mercancia de drogas.
Portanto, é certo que os agentes policiais
descreveram os fatos principais com precisão, inexistindo nos
autos qualquer elemento capaz de rechaçar suas falas.
O Estado tem seus agentes concursados
legalmente aptos a reprimir o crime e seus depoimentos somente
podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou
interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu
no caso em tela.
Demais disso, as falas destes profissionais
que, escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, possuem fé-pública, sendo seus
depoimentos dignos de crédito e plena validade.
E não se pode desmerecer o depoimento da
testemunha policial apenas por sua condição de agente da lei,
sendo firme a jurisprudência neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando
prestado
em
juízo,
sob
a
garantia
do
contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que
as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos
probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência.” (HC 73518/SP, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira
Turma, DJ 18-10-1996).
E
consoante
lição
do
mestre
ARY
BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando
emane de agentes de Polícia, consiste em velharia
em boa hora mandada ao bolor dos armários de
reminiscências
especiosas.
Desde
que
verossímeis; desde que partidas de pessoas
insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada
se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de
ordem alguma, para que se repudie a palavra de,
precisamente, pessoas a quem o Estado confere a
missão importantíssima de, coibindo o crime,
operar, e nada menos, a própria prisão.”
(RJTJESP 136/477).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada,
com
presunção
de
veracidade
por
ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram
praticados no exercício das suas funções.
Com efeito, ainda que o réu tenha negado
ser traficante, dizendo ser apenas usuário de drogas, a Justiça
não pode fechar os olhos para as evidências dos autos, devendo o
Poder Judiciário estar sensível às artimanhas, cada vez mais
aperfeiçoadas, utilizadas pelos criminosos para se furtarem da
aplicação da lei penal.
Lado outro, a prova do tráfico deve ser
extraída das diversas circunstâncias do delito, como no presente
caso, no qual se concluiu, sem dúvidas, que o objetivo do réu era
a comercialização de entorpecentes.
Isso em razão da quantidade e diversidade
de drogas apreendidas, bem como das circunstâncias que
envolvem o ocorrido. Como bem salientado pelos policiais, o
apelante foi flagrado em ponto de tráfico de drogas, tendo ele,
ao avistar os agentes públicos, procurado empreender fuga do
local, dispensando, ato contínuo, as substâncias entorpecentes
apreendidas, embaladas individualmente, a denotar que elas se
destinavam, deveras, à venda. Ademais, foi com ele ainda
localizada, como já adiantado, elevada quantia em dinheiro, tendo
ele sido flagrado, outrossim, no mesmo local em que avistado em
outras oportunidades, ocasiões em que conseguiu se evadir. Da
mesma forma, como inclusive admitido pelo réu, em Juízo, teve
ele passagem pela Fundação CASA, quando menor de idade, em
razão de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, o que
evidencia sua imersão no mundo marginal (fls. 78/79).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Além
do
mais,
é
sabido
que
para
configuração do crime de tráfico não se faz necessário que
sejam presenciados atos de comercialização, eis que este delito
é crime de ação múltipla, admitindo várias condutas como
guardar, transportar e trazer consigo a substância entorpecente
para fins de tráfico.
A propósito:
“[...] Ademais, é sabido que o tráfico de
entorpecentes é delito de ação múltipla ou
conteúdo variado cuja consumação se contenta
com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou
simples porte da droga, desde que não seja para
consumo pessoal. Daí não haver falar em mero
auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi
flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ -
HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES,
6a TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe
31/08/2011).
Desse
modo,
a
traficância
ficou
nitidamente configurada.
E ainda que, eventualmente, fosse o réu
usuário de entorpecentes
o que, frise-se, não restou
comprovado -, a configuração do crime de tráfico continuaria
possível, eis que muitos traficantes se utilizam deste
expediente para sustentar o próprio vício.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento
da figura do traficante, mormente na hipótese
vertente, em que ambas se mesclam no mesmo
agente,
preponderando
a
última,
de
maior
gravidade” (RJTJ 101/498).
“TÓXICO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
ATOS DE MERCANCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO
TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECENTE -
NÃO- CABIMENTO. Não é necessário que o
acusado seja surpreendido comerciando a droga
apreendida para que seja configurada a conduta
descrita no art. 12 da Lei 6368/76. O tráfico de
entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que
se admite várias condutas. Impossível a desqualificação de tráfico para o uso de
entorpecente tendo em vista que o recorrente não
comprovou, na fase instrutória, a destinação da
droga para o uso pessoal, pelo contrário, ficaram
evidenciados os atos de traficância pela quantidade
e a forma em que a droga foi encontrada (vinte
pedras de 'crack'e um pacote de cocaína). Mesmo
que consideremos o fato do acusado ser usuário de
'crack' e cocaína, tal condição não afasta a
qualificação de traficante, ocorrendo a absorção do
delito de porte para uso pelo de tráfico.” (Apelação
Criminal No 1.0625.04.037027-6/001 - Comarca De
São João Del-Rei. Relator: exmo. Sr. Des. Sérgio
Braga.j.22.05.2005) (g.n.)
Daí porque incabível a absolvição ou mesmo
a desclassificação para o crime do art. 28, da Lei 11.343/06.
As penas e regime fixados, de seu turno,
não comportam modificação, não havendo sequer insurgência
defensiva quanto a tal aspecto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao apelo
defensivo, mantendo a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator